Tribunal: TJMT
Processo: 1003619-05.2018.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003619-05.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA - CNPJ: 73.230.674/0001-56 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), JESSICA SILVA DE JESUS - CPF: 052.333.591-11 (APELADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO POR LANCE – CARTA DE CRÉDITO NÃO LIBERADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, restou comprovada a falha na prestação dos serviços ante a recusa na liberação da carta de crédito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, de modo que escorreita a sentença combatida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003619-05.2018.8.11.0002

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA

APELADA: JÉSSICA SILVA DE JESUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
JÉSSICA SILVA DE JESUS,
que julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial, e determinou a liberação da carta de crédito da cota da parte autora para aquisição do veículo, desde que a autora esteja adimplente com suas obrigações junto ao grupo do consórcio, bem como, condenou a parte requerida a pagar a parte requerente, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante requer que o recurso seja recebido também no seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto (
fumus boni iuris e pericullum in mora).

Argumenta que “
importante informar que desde 20/12/2018, a parte autora vêm usufruindo do seu bem – ou seja, seis meses após o ajuizamento da demanda, haja vista que a carta de crédito foi liberada em favor do autor” (sic).

Sustenta que
“no caso em tela, ante a contemplação, foi requisitado à apelada a apresentação de documentos que comprovassem a capacidade financeira de suportar com o pagamento da parcela mensal sem prejuízo da própria subsistência, bem como apresentar rendimentos acima de três vezes o valor da parcela do consórcio, sendo tal disposição prevista no Regulamento Geral do Consórcio” (sic).

Aponta que “
o risco à saúde financeira do grupo era manifesto, uma vez que muito embora o veículo a ser adquirido figure como garantia do pagamento do crédito a ser liberado (art. 14, § 1º, da Lei nº 11.795/08), que corresponde ao valor do bem, é certo este mesmo veículo sofrerá crescente desvalorização e possivelmente poderá não possuir valor de mercado suficiente para fazer frente ao saldo devedor, na hipótese de eventual inadimplência futura da parte autora (lembra-se que o prazo da cota é de 84 meses
)” (sic).

Afirma que “
é plenamente válido e lícito à Administradora do grupo de consórcio, cumprindo o seu dever de zelar pela saúde financeira do grupo, exigir garantias complementares para a liberação da carta de crédito. Inclusive, ela responde perante os consorciados pela aprovação de garantia insuficientes no momento de conceder o crédito, nos termos do art. 14, §§ 4º e 5º, da Lei nº 11.795/08
” (sic).

Assevera que “
não houve qualquer falha de prestação de serviços ou falha na prestação de informações no que tange as garantias requeridas à apelada, visto que todas as solicitações formuladas para a liberação do crédito encontram-se dispostas no regulamento do consorciado” (sic).

Discorre que “
no caso de não regularização das garantias, existe a possibilidade de ser negada a concessão do crédito, nos inequívocos termos da cláusula 33.4 do regulamento”
(sic).

Mensura que,
“a liberação da carta de crédito apenas não ocorreu imediatamente após a contemplação ante a inércia da apelada, que deixou de indicar avalista, não podendo a apelante ser condenada a entregar um bem sem as devidas garantias contratuais, em detrimento de todos os consorciados integrantes do grupo” (sic).

Assevera que “
não restaram preenchidos os requisitos necessários para a configuração do dever de indenizar, uma vez que não se vislumbrou qualquer falha na prestação dos serviços pela ré, que permita lhe imputar qualquer responsabilização pelos supostos danos sofridos (art. 14, § 3, inciso I, do CDC)” (sic).

Dispõe que
“no caso presente, há uma narrativa genérica do suposto abalo moral sofrido pela apelada, de tal sorte que não se pode presumir que o atraso na liberação de crédito tenha gerado abalo à honra, à personalidade, à dignidade da parte recorrida e, na sua ausência, os fatos narrados, não ultrapassam o mero dissabor da vida cotidiana” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a consequente inversão do ônus de sucumbência. Alternativamente, caso não seja este o entendimento, requer que seja deduzido do valor da carta de crédito, a ser entregue a quantia R$ 12.210,00 (doze mil e duzentos e dez reais) e R$ 488,40 (quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), inerentes ao lance embutido e taxa do cadastro, bem como, seja reduzido o
quantum
fixado à título de danos morais (id. 260530844).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 260531204).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 260531200.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
JÉSSICA SILVA DE JESUS

ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência em desfavor de
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA,
alegando, em síntese, que adquiriu um consórcio junto a requerida para aquisição de um veículo automotor.

Assevera que realizou regularmente o pagamento das faturas, foi contemplada, mas a administradora do consórcio exigiu a apresentação de um fiador como garantia.

Afirma que apresentou todos os documentos exigidos do seu tio Abnildo Ribeiro da Silva, que é funcionário público de carreira militar, exercendo cargo de Major do Corpo de Bombeiro Militar, com renda mensal de R$ 22.848,63 (vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos) conforme holerites dos últimos 03 (três) meses, extraídos do site da Secretaria de Estado de Gestão, declaração do IRPF e preenchimento de ficha cadastral.

Mensura que “
apesar do devedor solidário possuir renda bem superior a exigida, a requerida passou a exigir que a autora indicasse outro devedor” (sic).

Diante da negativa da carta de crédito pela administradora do consórcio requerida, o que impossibilitou a aquisição do tão almejado veículo, ajuizou a presente ação objetivando indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) assim como a liberação da carta de crédito da cota da autora para aquisição do veículo.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e determinou a liberação da carta de crédito da cota da parte autora para aquisição do veículo, desde que a autora esteja adimplente com suas obrigações junto ao grupo do consórcio, bem como, condenou a parte requerida a pagar a parte requerente, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido dos consectários legais.

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a consequente inversão do ônus de sucumbência.

Alternativamente, requer a redução do
quantum
fixado à título de danos morais, bem como que seja deduzido do valor da carta de crédito, a ser entregue a quantia R$ 12.210,00 (doze mil e duzentos e dez reais) e R$ 488,40 (quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), inerentes ao lance embutido e taxa do cadastro.

Pois bem.
In casu
, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é perfeitamente aplicável, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa de consórcio é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei nº. 8.078/90.

Por sua vez, a administradora de consórcio ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei nº. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei nº. 8.078/90, permite a inversão do ônus da prova.

Desse modo, pelo que se denota dos autos, restou comprovada a falha na prestação de serviços da administradora, ao passo que não se revela justo o motivo justificador da negativa da entrega da carta de crédito a apelada, principalmente se considerar que a consorciada manteve-se adimplente durante a relação contratual até a contemplação.

Em adição impende destacar que o Magistrado, ao se deparar com cláusula nitidamente abusiva, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível com a boa-fé (inciso IV) ou em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (inciso XV), pode reconhecer a mácula com amparo no art. 51 do CDC, porque se está diante de uma nulidade de pleno direito.

Não procedendo da forma esperada, a requerida prestou serviço defeituoso, que frustrou a expectativa da consumidora, de tal sorte que deve se responsabilizar pelos danos ocasionados a cliente.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
– RECUSA DA LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
– QUANTUM MANTIDO – DANO MATERIAL – INCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços ante a recusa na liberação dos valores da carta de crédito.

Quanto ao pedido de reparação pelo dano material, este não merece prosperar, porquanto não evidenciado o nexo causal da conduta ilícita da parte ré com os custos de financiamento de veículo adquirido pelo autor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1008083-84.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO –
CONTEMPLAÇÃO POR LANCE – CARTA DE CRÉDITO NÃO LIBERADA – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA – ART. 51, INCISO IV, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se a decisão proferida, mesmo que sucinta, encontra-se devidamente acompanhada de todas as razões que levaram ao magistrado singular a formar a sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas.

A sentença, para ser formalmente válida, deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 489 do CPC. Presentes todos esses requisitos e abordadas as questões relevantes para decisão não há que se falar em nulidade.

Autora\Apelada contemplada por lance. Recusa da Ré à liberação da carta de crédito, pautada na exigência de outras garantias. Abusividade da cláusula que impõe a análise de créditos e preenchimento de requisitos, além da alienação fiduciária, tal como renda mensal. Vantagem manifestamente excessiva. Inteligência dos artigos 51, inciso IV e 39, inciso V, do CDC. Postura que vai de encontro a boa-fé contratual.
”
(N.U 1044359-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (Negritei)

Assim, resta escorreita a sentença de primeiro grau, inclusive no que tange ao
quantum
indenizatório fixado, que se encontra de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, e por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025